Tribunal: TJDFT
Processo: 0747486-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Repele-se a preliminar de litispendência se, nos processos em que se alega conexão, não se verifica a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), na forma do artigo 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.
3. Mostrando-se patente a utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, rejeitadas as preliminares, não provida.